Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA DISTRITO FEDERA. DIAGNÓSTICO DE ASMA SEVERA. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. COMPROVADA. AGRAVANTE RENDIMENTO CAPAZ DE ARCAR. NÃO SE ENQUADRA NO REQUISITO DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM OS CUSTO DO MEDICAMENTO.
1. Ação de obrigação de fazer consistente na obtenção do medicamento TEZSPIRE, para tratamento de asma grave. A decisão liminar foi indeferida.
2. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no julgamento do EDcl no REsp 1.657.156/RJ (Tema n. 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
3. A Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, para o estudo do medicamento TEZEPELUMABE / ASMA GRAVE, CID 10 : J45.0, em nome da agravante, apresentou conclusão favorável com ressalvas à demanda, pois embora seja uma alternativa em casos de difícil controle, tal qual o da presente demanda, trata-se de uma tecnologia de recente incorporação no arsenal terapêutico da asma grave, com evidências limitadas de uso de longo prazo, ainda não avaliada pela CONITEC e com elevado custo. O medicamento prescrito possui registro na ANVISA.
4. Os requisitos da imprescindibilidade do medicamento e do registro na ANVISA estão satisfeitos, contudo, a comprovação de incapacidade financeira para arcar com os custos do remédio, não está devidamente comprovada. Segundo voto conduto do REsp 1.657.156/RJ, o segundo requisito consiste na devida comprovação da hipossuficiência daquele que requer o medicamento, ou seja, que a sua aquisição implique o comprometimento da sua própria subsistência e/ou de seu grupo familiar. Não se exige, pois, comprovação de pobreza ou miserabilidade, mas, tão somente, a demonstração da incapacidade de arcar com os custos referentes à aquisição do medicamento prescrito.
5. Negou-se provimento ao recurso.